Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. INFORMAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE NA CARTA DE GUIA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do disposto no artigo 126 da LEP, no caso de frequência escolar, a pena é remida à proporção de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo. Se houver conclusão de ensino fundamental, médio ou superior, será acrescido 1/3 (terço) do tempo a remir.
2. A apresentação de certificado de conclusão de ensino médio emitido por órgão competente referente ao curso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA frequentado pelo sentenciado no interior do presídio é suficiente para a comprovação de conclusão de ensino médio, conforme prevê o art. 126, § 5o, da LEP e art. 15, § 1o da Portaria no 10/VEP – 2016.
3. Ainda que na carta de guia de execução conste a informação de que o acusado havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena deve prevalecer como prova, para fins de remição, o certificado que comprova que a formação em questão se deu durante a execução da reprimenda.
4. Agravo conhecido e provido.